Tribunal: TJES
Processo: 5006659-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006659-16.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA JOSE FERREIRA DA COSTA e outros (6)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC.

2.
Alegam na inicial e no recurso interposto que a situação possessória ou dominial dos embargantes se dá através de contratos de compra e venda que foram formalizados em 2010, isto é, antes mesmo do ajuizamento da execução e, consequentemente, da penhora realizada. Entretanto, não há nenhum documento nos autos datado em 2010. Ao revés, todos os documentos demonstram que o imóvel foi alienado aos embargantes em 12/05/2021, isto é, após o ajuizamento da execução (node 204) e após a averbação de indisponibilidade de 50% (conforme id. 4451640).

3.
Conforme bem consignado pelo MMº. magistrado sentenciante “há uma falha na cadeia sucessória de aquisição do bem, eis que pelos documentos existentes no presente feito, não é possível verificar possível vínculo entre os embargantes e os proprietários do bem, pois os contratos de venda dos imóveis possuem como vendedores Giovani da Silva Nicolau e José Pereira da Silva, e como terceiros intervenientes Estela Dias Abranches e Nelson Dias Luccas, em nenhum momento havendo qualquer indício de que o bem foi alienado pelos proprietários registrado na matrícula.”

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREUZA JOSE FERREIRA DA COSTA, JOANIR MIRANDA, MARILMA DE SOUSA, DJANGO APARECIDO JESUS VENANCIO, RONALDO SILVEIRA BOTELHO, SAVIO NIKOLAS SILVA DE OLIVEIRA
e OVIDOR VENANCIO NETO
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos pelos apelantes em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 4451661), os recorrentes pugnam pela reforma do comando sentencial, para que a demanda seja julgada procedente, sendo determinada a retirada da constrição judicial do imóvel, sob o fundamento de que comprovaram a condição de compradores e possuidores dos referidos imóveis, alguns contratos datados do ano de 2010, ou seja, bem antes da penhora efetivada, ou seja, os imóveis foram adquiridos 4 anos antes do ajuizamento da execução.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006659-16.2021.8.08.0030

APELANTES: CREUZA JOSE FERREIRA DA COSTA, JOANIR MIRANDA, MARILMA DE SOUSA, DJANGO APARECIDO JESUS VENANCIO, RONALDO SILVEIRA BOTELHO, SAVIO NIKOLAS SILVA DE OLIVEIRA e OVIDOR VENANCIO NETO.

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREUZA JOSE FERREIRA DA COSTA, JOANIR MIRANDA, MARILMA DE SOUSA, DJANGO APARECIDO JESUS VENANCIO, RONALDO SILVEIRA BOTELHO, SAVIO NIKOLAS SILVA DE OLIVEIRA
e OVIDOR VENANCIO NETO
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos pelos apelantes em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 4451661), os recorrentes pugnam pela reforma do comando sentencial, para que a demanda seja julgada procedente, sendo determinada a retirada da constrição judicial do imóvel, sob o fundamento de que comprovaram a condição de compradores e possuidores dos referidos imóveis, alguns contratos datados do ano de 2010, ou seja, bem antes da penhora efetivada, ou seja, os imóveis foram adquiridos 4 anos antes do ajuizamento da execução.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Inicialmente, embora, de fato, exista, no bojo da apelação, uma repetição dos argumentos lançados na inicial, tal situação, de forma isolada, não acarreta a inadmissibilidade do apelo se, ainda assim, as razões do recurso forem suficientes para questionar o entendimento lançado na r. sentença.

Nesse sentido, cito:

(...) 1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar alegada em contrarrazões.

Superado tal ponto, vejo que na inicial os embargantes sustentam que o embargado pugnou pela penhora de 50% do imóvel registrado na comarca de Caratinga – MG sobre o número de matrícula 39.227. Dizem que tal imóvel foi dividido em diversos lotes, sendo que o lote 05 da quadra D da rua projetada nº 05, posteriormente denominada de Rua Geraldo Otoni nº 59 atualmente encontra-se registrado na matrícula 39027, registro originário nº 7100

Aduzem que imóvel foi adquirido de Giovani da Silva Nicolau e foi dividido em um prédio de 09 apartamentos, sendo que todos os moradores possuem contratos originários datados de 2010. Entretanto, no momento da transmissão da propriedade, os embargantes tomaram conhecimento de uma hipoteca no imóvel e posteriormente e uma penhora.

Assim, sob o fundamento de que o bem foi adquirido de boa-fé, ajuizaram a ação originária requerendo a retirada da penhora realizada.

Como já dito, após regular trâmite processual, o d. Juízo singular julgou improcedente o pedido contido na inicial sob o principal fundamento de que em que pese a alegação dos embargantes de que os proprietários venderam o imóvel aos terceiros intervenientes no ano de 2010, não há documentos nos autos capazes de demonstrar tais alegações.

É em face deste comando que os embargantes se insurgem.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC.

Conforme dispõe o aludido artigo, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo que a referida desconstituição ocorre sob a análise da situação possessória ou dominial do embargante em relação aos bens constritos.

Sobre o tema, cito a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Trata-se de ação de conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.

As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído.

(...)

A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto), o compromissário comprador tem direito de defender a sua posse por meio dos embargos.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, RT, p.1.268)

In casu
, conforme alegam na inicial e no recurso interposto, a situação possessória ou dominial dos embargantes se dá através de contratos de compra e venda que foram formalizados em 2010, isto é, antes mesmo do ajuizamento da execução e, consequentemente, da penhora realizada.

Entretanto, não há nenhum documento nos autos datado em 2010. Ao revés, todos os documentos demonstram que o imóvel foi alienado aos embargantes em 12/05/2021, isto é, após o ajuizamento da execução (ano de 2014) e após a averbação de indisponibilidade de 50% (conforme id. 4451640).

Somado a isso, conforme bem consignado pelo MMº. magistrado sentenciante
“há uma falha na cadeia sucessória de aquisição do bem, eis que pelos documentos existentes no presente feito, não é possível verificar possível vínculo entre os embargantes e os proprietários do bem, pois os contratos de venda dos imóveis possuem como vendedores Giovani da Silva Nicolau e José Pereira da Silva, e como terceiros intervenientes Estela Dias Abranches e Nelson Dias Luccas, em nenhum momento havendo qualquer indício de que o bem foi alienado pelos proprietários registrado na matrícula.”

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. Penhora de veículo. Alegação de que a compra e venda do veículo foi realizada antes do registro da penhora, o que caracterizaria a aquisição de boa-fé. Sentença de procedência. Irresignação do estado exequente. Superior Tribunal de Justiça que fixou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos no sentido de que, a partir da nova redação do artigo 185 do CTN, não há como afastar a presunção de fraude à execução quando há alienação dos bens do devedor após a inscrição do débito em dívida ativa, mesmo que o adquirente tenha realizado o negócio jurídico de boa fé. Inaplicabilidade do disposto na Súmula nº375 do STJ. Compra e venda do veículo realizada em 2013. Execução fiscal ajuizada em 2008. Reforma da sentença que se impõe para julgar improcedentes os embargos de terceiro, determinando-se a manutenção da penhora de veículo efetivada. Recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0003523-54.2015.8.19.0013; Cambuci; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 07/02/2023; Pág. 520)

Assim, ante a ausência de comprovação de que a venda do bem imóvel se deu antes do ajuizamento da execução, a manutenção do comando sentencial objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006659-16.2021.8.08.0030

APELANTES: CREUZA JOSE FERREIRA DA COSTA E OUTROS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Sem maiores delongas, e após detido exame, cheguei às mesmas conclusões do eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi já acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por entender que não há nos autos qualquer documento apto a comprovar que a aquisição do imóvel pelos Apelantes teria se dado tal como por estes (Apelantes) alegado, ou seja, em 2010 – e antes da propositura da ação de execução objeto dos embargos de terceiros – já que todos os contratos colacionados à presente demanda datam de 2021.

Destarte, não resta dúvida quanto ao acerto do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira (no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), devendo-se negar provimento ao presente recurso.